Tribunal: TJBA
Processo: 8045788-17.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045788-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEBORAH VIRGINIA VELASCO GUIMARAES Advogado(s): FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. PRECEDENTES. EXTENSÃO, PRESCRIÇÃO E BASE DE CÁLCULOS. LIMITES DEFINIDOS PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO NO JULGAMENTO DO MS MS 8001567-22.2017.8.05.0000. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impetrante acostou o pedido formulado, para conversão dos períodos não usufruídos da licença prêmio em pecúnia na ID 3676359, acompanhado de informação sobre a fruição da licença prêmio, atestando a existência de 10 meses e 17 dias não fruídos. A cópia do ato de indeferimento traz como fundamento a lei 13.471/2015, que alterou dispositivos da lei 6.677/1994. A licença prêmio, vantagem garantida ao servidores públicos estaduais estatutários, encontrava previsão expressa na Constituição do Estado da Bahia.Em sentido convergente, a Lei Estadual nº 6.677/94 assegurava aos servidores públicos o benefício em questão. Prossegue a sobredita norma estadual, aduzindo em seu art.109 que “o direito de requerer licença-prêmio não prescreve, nem está sujeito a caducidade”. É de se pontuar, entretanto, que após a EC n.º 22, de 28 de dezembro de 2015, o art. 41, inc. XXVIII da CE foi revogado, assegurando, entretanto, o direito dquirido aos servidores efetivos que já compunham o quadro estadual, bem como, para refutar qualquer dúvida, o regulamentou. A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para contagem do tempo de serviço é direito reconhecido pelos tribunais pátrios e independe da inércia do servidor ou de óbice da Administração pública, não se exigindo a formulação de requerimento administrativo. Seu indeferimento implicaria em enriquecimento sem causa do Estado, no caso específico, decorre da responsabilidade objetiva da Administração, prevista no art. 35, § 6º, da Constituição Federal. No caso dos autos, restou comprovado a existência de licenças prêmio não usufruídas pela impetrante, bem assim o seu direito à conversão dos períodos referentes em pecúnia, devendo ser rejeitadas as preliminares de ausência de prova pré-constituída, e de direito líquido e certo. Cumpre dizer que esta Seção cível de Direito Público no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 8001567-22.2017.8.05.0000, modulou os efeitos da concessão da segurança nesta matéria, no que diz respeito à extensão, prescrição, base de cálculo da indenização, incidência de juros de mora e correção monetária. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos de Mandado de Segurança Impetrado por Deborah Virgínia Nolasco Guimarães, em face de ato coator atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. ACORDAM, os desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. sala das Sessões;